Tribunal: TJDFT
Processo: 0722724-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO POSTERIOR À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTRACONCURSAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Por força do art. 49 da Lei n. 11.101/05, se o título executivo judicial é constituído posteriormente ao deferimento da recuperação judicial da empresa executada, ele não se sujeita ao plano de recuperação judicial, não havendo razão para o pedido de extinção do cumprimento de sentença.
2. As contrarrazões não são o meio processual adequado para formular pedido de reforma da decisão ou de antecipação de tutela, devendo a parte da decisão que gerou inconformidade nos agravados ser discutida em recurso próprio.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.